Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE PRESIDENTE DO SINDICATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR RAZOÁVEL E NÃO EXORBITANTE, DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Se os fatos que deram causa à instauração da demanda foram praticados exclusivamente por ato de presidente de Sindicato na atuação da função, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da pessoa física.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o arbitramento de verba honorária por equidade, na hipótese em que sua fixação pelos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, CPC ocasionar situação desproporcional, tanto quando resulta em valores ínfimos ou quando, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aqueles forem exorbitantes, em face dos parâmetros estabelecidos pelo próprio CPC.

3. No caso, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e que, embora tenha havido extinção prematura do processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, o processo teve trâmite regular, de aproximadamente 8 meses até a sentença, tendo a parte autora atribuído à causa o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e que, acaso aplicado o percentual de 10% do valor da causa, consoante art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o resultado se afigura razoável (R$ 2000,00), e não culminaria em afronta à legislação e à jurisprudência pátrias, resta descabida a sua redução, por equidade.

4. Apelação conhecida e provida.